Tribunal: STF
Processo: RE 861866
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO SEM ASSINATURA DO DEFENSOR. PEÇA ASSINADA APENAS POR ESTAGIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.